Tribunal: TJDFT
Processo: 0738600-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. É cabível a incidência de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença relacionada a obrigação de fazer e não fazer contra a Fazenda Pública, a ser fixada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, desde que demonstrada a residência injustificada do ente público.
3. O art. 85, § 7o, do CPC/15, por sua exegese, somente incidirá quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários em caso de cumprimento de sentença não impugnado “que enseje expedição de precatório”, o que não ocorre nas demandas com natureza de obrigação de fazer.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.